Tribunal: TJDFT
Processo: 0734994-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734994-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CORREA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DELZINA CORREIA DA SILVA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Observo estar a petição com as razões recursais dos embargos de declaração assinada eletronicamente por Igor Rodrigues Alves Dias, inscrito na OAB/DF n. 65677 (Id 58431453, p. 1 e 2) e não constar procuração ou substabelecimento para o advogado outorgado por outro advogado anteriormente investido no mandato de representação judicial pelo embargante. Como não se trata de ato urgente e o embargante tem advogados constituídos e estes patronos solicitaram substabelecimento (Id 58431453), indispensável a regularização com a exibição do instrumento de substabelecimento ou procuração para evitar que o recurso seja considerado inexistente. O advogado atua, em juízo, mediante comprovação do mandato ou de sua habilitação profissional, consoante o disposto nos art. 5o, da Lei n. 8.906, de 4/7/1994 e nos arts. 103, caput, e 104, caput, do CPC. Por esse motivo, converto o julgamento em diligência e DETERMINO a juntada aos autos pela parte embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, da procuração ou do substabelecimento conferido ao advogado, Dr. Igor Rodrigues Alves Dias, inscrito na OAB/DF n. 65677, anterior ou contemporâneo ao protocolo do recurso e, se posterior, também a ratificação do ato praticado para evitar que seja considerado inexistente, sob pena de não conhecimento dos aclaratórios. Intime-se. Publique-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora